Tribunal: TJES
Processo: 5004466-71.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2022-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004466-71.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ACOSTA CLUBE DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA MUTUA
RECORRIDO: MAICOW FERNANDES DA SILVA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DE RELATORIA.
VOTO VENCEDOR
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO QUE SE COMPROMETEU A PRESTAR SERVIÇOS DE NATUREZA SECURITÁRIA. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do Autor

Narra o autor que adquiriu um veículo com seguro incluso, com filiação desde 15/10/2019, e procedeu a transferência do seguro para o seu nome junto à seguradora requerida em 20/08/2020; que o agenciador anunciou o serviço contratado como seguro veicular, com parcelas mensais no valor de R$ 134,82 (cento e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos). Afirma que o veículo foi roubado em 16/11/2020, em frente à sua casa, nos termos do BU nº 43651262, informando que, em que pese tenha garagem em sua residência, na noite do fato, a roldana do portão travou, trata-se de um portão de correr e sem motor, o que impossibilitou a abertura deste, razão pela qual o veículo pernoitou na rua; que em 10/12/2020 um representante da requerida foi até sua residência e retirou as chaves do veículo, e em 18/02/2020 o autor recebeu a resposta negativa do seguro quanto ao pagamento pelo sinistro, sob a alegação de haver divergências entre as informações prestadas no âmbito da delegacia e as informações prestadas ao representante da empresa na ocasião do sinistro. Diante disso, pleiteou pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 25.711,00 (vinte e cinco mil, setecentos e onze reais), correspondente ao valor do carro à época do fato, e por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Uma vez interposto o recurso, o requerente apresentou contrarrazões (ID 1928955), na qual afirma que a requerida se apresenta como seguradora no mercado, agindo com ilegalidade, pois burla as regras da SUSEP, criando entidade que atua como se seguradora fosse. Sustenta que não houve comprovação da alegada má-fé ou descumprimento das cláusulas contratuais por parte do autor. Pugna pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e pela manutenção da sentença quanto à condenação pela indenização securitária.

Tese da Ré

Em sede de contestação (ID 1928829), a requerida aduz a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de uma Associação, não podendo ser considerada empresa de seguro. Afirma que a negativa do rateio do prejuízo se deu diante da divergência entre as declarações prestadas na esfera policial e administrativa, violando a boa-fé objetiva, bem como foi apurada negligência do associado, que tem garagem própria e segura em sua residência e deixou o veículo pernoitar na rua. Sustenta a ausência de violação aos direitos da personalidade, inocorrência de danos morais e materiais.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 1928950). Em suas razões, reitera a inaplicabilidade do CDC, por se tratar de Associação, diferente de uma empresa de seguros, bem como que o fato se deu por culpa exclusiva do autor, pois este sempre teve ciência das regras associativas, e violou a boa-fé objetiva, bem como foi negligente ao deixar o veículo pernoitar na rua.

Sentença

A sentença (ID 1928940) proferida pelo juízo de piso resolveu a lide nos seguintes termos:

Assim, reconhecida a aplicação das disposições consumeristas em relação ao dever de prestar informação clara e precisa ao associado, aliado ao entendimento jurisprudencial supramencionado, reconhece-se a ilegalidade da recusa de cobertura do sinistro,
condenando-se a ré a pagar ao autor a importância de R$ 25.711,00 (vinte e um mil setecentos e um reais) a título de indenização securitária, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (18/02/2021).

Por fim, em relação ao pedido de indenização por danos morais, considerando o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente do mero inadimplemento contratual e, nessa seara, tendo em vista que o reconhecimento do direito reclamado decorre da jurisprudência da Corte Superior, entende-se pela ausência de ato ilícito indenizável a ser imputado à requerida,
pelo que se julga improcedente a pretensão indenizatória
, julgando-se igualmente improcedente o pedido de ‘danos temporais’ (espécie de lucros cessantes), porquanto não demonstrado o dano nem a extensão deste dano.

Ante o exposto, julga-se
PARCIALMENTE a pretensão autoral
, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) CONDENAR
a requerida a pagar a autora a importância de R$ 25.711,00 (vinte e um mil setecentos e um reais) a título de indenização securitária, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (18.02.2021).

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

A respeito do mérito, analisando os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com a exposição dos fatos e dos materiais de prova dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

A relação discutida na presente lide é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, pois a recorrente presta serviços securitários, mediante remuneração, caracterizando-se, assim, como fornecedora de serviços, nos termos do art. 2°, §2°, do CDC, não havendo óbice à aplicação do CDC pelo simples fato de não possuir fins lucrativos.

Por isso em favor da consumidora incide a presunção dos fatos por ela narrados (art. 4º, I e III do CDC), bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC) quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

Ultrapassada a questão referente à aplicação do CDC, resta a análise da alegação recursal no sentido de que o acidente não tem qualquer cobertura securitária em razão de o condutor não ser cadastrado, o que representa violação contratual.

Sobre esse fato, concordo com o posicionamento do juízo de primeiro grau e, consequentemente, com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, pois entendo como indevida a recusa de cobertura de sinistro. Como bem destacado pelo juízo
a quo
:

Ademais, entende-se indevida a recusa à cobertura do sinistro (furto) em razão das alegadas inconsistências nas alegações do autor, porquanto não demonstrada má-fé do consumidor em, deliberadamente, mentir ao preposto da ré, também não se entende pelo agravamento do risco por parte do requerente em deixar o veículo pernoitar na rua e, nesse sentido, segundo entendimento do STJ a recusa de cobertura somente ocorrerá quando houver agravamento do risco, o que definitivamente não ocorreu, até porque as disposições do contrato não impedem a cobertura securitária dos consumidores que não possuem garagem privativa, ou seja, teriam de deixar o veículo em local público, o que não indica agravamento do risco ou negligência, não se pode presumir que o requerente tenha contribuído para o furto de seu veículo.

Insta salientar que, tendo em vista a inversão do ônus da prova ocasionada pelo reconhecimento da relação consumerista, caberia à empresa recorrente comprovar a existência de alguma característica do condutor que agrave o risco, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, restou devidamente comprovado que houve falha na prestação dos serviços da empresa, portanto, acertada a decisão da r. sentença ao determinar a cobertura securitária pela recorrente.

Diante do exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.